Tribunal: TJPA
Processo: 0802184-47.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802184-47.2019.8.14.0006

APELANTE: JOSE ANTONIO LIMA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a apelação interposta contra sentença de improcedência de embargos à execução fiscal. O embargante alegou omissão quanto à nulidade da CDA, erro material e postulou o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão, erro material ou contradição, especialmente:
(i) quanto à alegada nulidade da CDA por vício no processo administrativo;
(ii) quanto à suposta ausência de enfrentamento da tese da prescrição;
(iii) quanto à necessidade de prequestionamento de normas federais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada analisou adequadamente a validade da citação por edital, destacando o esgotamento das tentativas de citação pessoal, conforme o art. 8º da Lei nº 6.830/80 e Súmula 414 do STJ.

4. A nulidade da CDA foi rejeitada, com fundamento na ausência de prova de cerceamento de defesa no processo administrativo.
5. A tese de prescrição foi enfrentada, com a fixação do marco inicial no julgamento do TCE (30/11/2014) e a propositura da execução em 2015.

6. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais não configura omissão quando a fundamentação é suficiente.
7. O prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) afasta a necessidade de efeitos modificativos nos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

"Tese de julgamento: 1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando a fundamentação da decisão é suficiente. 2. O prequestionamento pode ocorrer de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 6.830/80, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.11.2020, DJe 25.11.2020; Súmula nº 414/STJ.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis
.

Este julgamento foi presidido pelo(a)
Exmo
(a).
Sr
(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
José Antônio Lima de Souza
em face da decisão monocrática (Id n° 20298081) por mim proferida, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal manejados contra o
Estado do Pará.

A decisão embargada, após análise dos elementos constantes dos autos, concluiu pela regularidade da citação por edital, diante da frustrada tentativa de citação pessoal, e afastou a alegação de prescrição, porquanto ausente comprovação de ausência de causas interruptivas ou suspensivas no processo administrativo, reconhecendo a tempestividade da execução, ajuizada em 2015, após o julgamento do TCE em 30/11/2014.

O embargante em suas razões recursais, alega a ocorrência de omissão na decisão monocrática, que teria se limitado a apreciar a validade da citação por edital, sem enfrentar a alegação de nulidade da CDA, sustentada com base em vício no processo administrativo de origem, especialmente quanto à falta de notificação válida no âmbito do TCE.

Afirma que na fundamentação da decisão teria incorrido em erro material, por ter tratado de matéria diversa da que foi suscitada nos embargos à execução e ao final pugna, ainda, pelo reconhecimento do caráter prequestionador dos embargos, com vistas à viabilização de eventuais recursos excepcionais.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com eventual atribuição de efeitos modificativos, a fim de se declarar a nulidade da CDA e extinguir a execução fiscal (Id nº 20558776).

Nos autos, houve certificação de que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id n° 20902346).

É o relatório necessário.

Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, observo que os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade quanto à tempestividade e à regularidade formal, razão pela qual devem ser
conhecidos.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em questão, a decisão impugnada analisou com clareza e completude a controvérsia devolvida à apreciação judicial, notadamente quanto à validade da citação por edital na execução fiscal, tendo sido expressamente consignado que tal modalidade citatória somente foi autorizada após o esgotamento das tentativas de citação pessoal, inclusive com diligência frustrada por oficial de justiça no endereço constante da Receita Federal.

Referida fundamentação está alinhada ao que dispõe o art. 8º da Lei nº 6.830/80, e à Súmula 414 do STJ, que reconhece a legalidade da citação por edital na execução fiscal quando frustradas as demais formas previstas em lei.

No que se refere à suposta nulidade da CDA por vício no procedimento administrativo, também houve apreciação implícita e suficiente, pois a decisão pontuou a ausência de provas que evidenciassem o alegado cerceamento de defesa, tanto no processo administrativo quanto na fase judicial, afastando qualquer nulidade a esse título.

Ademais, no ponto referente à prescrição, a decisão foi igualmente clara ao destacar que:

·

o julgamento das contas pelo Tribunal de Contas ocorreu em 30/11/2014, conforme documento de Id nº 8739060;

·

a execução foi ajuizada no ano de 2015, dentro, portanto, do prazo quinquenal;

·

o embargante não demonstrou a ausência de causa suspensiva ou interruptiva da contagem do prazo prescricional.

Logo, ao contrário do que alega o embargante, a decisão enfrentou os pontos essenciais da controvérsia. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, sobretudo quando o julgador fundamenta adequadamente seu convencimento, com base na análise do conjunto probatório e na jurisprudência dominante.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -

Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão".
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

No tocante ao pretenso caráter prequestionador, também não há fundamento que autorize a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios. A pretensão de prequestionamento deve estar atrelada à existência efetiva de omissão, obscuridade ou contradição, o que, conforme demonstrado, não se verifica na espécie.

Ademais, no CPC de 2015 houve por bem admitir o denominado
prequestionamento ficto
, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos na decisão os dispositivos apontados pela parte embargante, não havendo a satisfação das hipóteses ensejadoras dos aclaratórios.

Assim, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco podem ser utilizados como meio de revisão do mérito da decisão, sob pena de indevida inovação recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2026